Tribunal: TJES
Processo: 0022899-29.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022899-29.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERSON AUGUSTO BERTOLIN
APELADO: SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL – NÃO CONFIGURADO – ATRASO NA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL OU EXTRAPATRIMONIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Existindo cláusula contratual expressa a respeito de data específica para entrega das chaves não é a expedição do habite-se, por si só, que implica na obrigatoriedade de entrega imediata do imóvel, uma vez que não há no instrumento contratual vinculação necessária entre esses dois eventos. É assente no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte a compreensão de que é válida a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância por mais 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel.

2.
Considerando que a entrega das chaves, prevista para 30/07/2015, veio a ocorrer em 27/08/2015, dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) contratualmente estabelecido, não se verifica a alegada mora ou descumprimento por parte da apelada.

3.
Ao compulsar os autos, não se vislumbra nenhuma prova ou demonstração efetiva de que houve algum impedimento real à alienação ou realização de qualquer outro negócio jurídico envolvendo o imóvel, ou, ainda, de que houve alguma lesão extrapatrimonial decorrente da entrega das chaves na data de 27/08/2015, o que não poderia ser presumido, sobretudo em razão da licitude na conduta da construtora. Pelo mesmo motivo, e inexistindo comprovação de efetivo prejuízo, não são devidos lucros cessantes ao apelante.

4.
Também em razão da ausência de comprovação de efetivo prejuízo, não ha como acolher a tese de que houve dano decorrente de atraso na outorga da escritura pública.

5.
Recurso desprovido.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0022899-29.2016.8.08.0035

APELANTE: GERSON AUGUSTO BERTOLIN

A
PELAD
A
: SPE CONSTRUTORA S
Á
CAVALCANTE - ES XIII LTDA.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERSON AUGUSTO BERTOLIN
em face da r. sentença de fls. 321/324, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
por ele ajuizada em face de
SPE CONSTRUTORA S
Á
CAVALCANTE - ES XIII LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral voltada à baixa de hipoteca, entrega de escritura pública e condenação por dano moral e lucros cessantes.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta que (i) deve ser reconhecida a mora na entrega das chaves, que só ocorreu em 27/08/2015, ao passo que a obra estaria concluída com a expedição de habite-se, em janeiro de 2015, nos termos do item 5.2 do contrato; (ii) o atraso na entrega do imóvel impediu que o apelante se utilizasse do bem como investimento, sobretudo em razão do lapso temporal na escrituração, que acabou por coincidir com o momento de crise econômica no mercado imobiliário, razão pela qual é devida a indenização por lucros cessantes; e (iii) restou caracterizado dano moral, que foi provocado pela falha na prestação do serviço.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 352/364.

Denota-se dos autos que
GERSON AUGUSTO BERTOLIN
adquiriu uma sala comercial no empreendimento denominado “Condomínio Shopping Moxuara”, unidade autônoma 701, Torre 4A, no dia 05/06/2012, pelo valor de R$ 119.565,40 (cento e dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), com entrega das chaves prevista para 30/07/2015.

De plano, não vislumbro a alegada discrepância mencionada pelo apelante em relação à previsão de entrega das chaves no quadro resumo e no instrumento contratual.

É que o quadro resumo previu como prazo para entrega a data de 30/07/2015, e o instrumento contratual previu, em seu item 5.1.1, que poderia ser acrescentado ao referido prazo a tolerância por mais 180 (cento e oitenta) dias. Assim dispõe o contrato:

5.1.1 Observar-se-á,
quanto a data para a entrega das chaves
da unidade autônoma,
o prazo de tolerância de 180 dias
, sem qualquer exigência, independentemente da ocorrência das hipóteses previstas no item 5.1.2 abaixo.

Como se sabe, o quadro resumo contém apenas as disposições mais importantes da avença firmada entre as partes, de modo que o simples fato de determinada cláusula constar unicamente no instrumento contratual não implica em nenhuma irregularidade.

Também não se sustenta a tese de que o instrumento contratual fixou a entrega das chaves “
após a conclusão da obra por ocasião do Habite-se
”. Da leitura do item 5.1.1 acima transcrito, verifica-se que não foi estipulada uma vinculação necessária entre a entrega das chaves e a expedição do habite-se.

O que faz o apelante é confundir a cláusula que trata da conclusão da obra a partir da expedição do habite-se, localizada no item 5.2 do instrumento, com a data para entrega das chaves, o que não possui respaldo no negócio jurídico firmado entre as partes. A propósito, o item 5.2 do contrato foi assim redigido:

5.2.
Considerar-se-á
concluída
a obra
(a) por ocasião da expedição do habite-se ou auto de conclusão, mesmo parcial, cuja obtenção ficará a cargo da VENDEDORA; ou (b) pela comunicação par escrito da VENDEDORA ao COMPRADOR que a unidade encontra-se em condições de habitabilidade, atendidas as exigências técnicas e legais, ressalvando-se as pequenos serviços a serem realizados nas áreas comuns do edifício, o que ocorrer primeiro.

A propósito, saliento que este Eg. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre discussão semelhante, oportunidade na qual evidenciou que, se o contrato não dispuser de modo diverso,
não é a expedição do habite-se, por si só, que implica na
obrigatoriedade de
entrega
imediata
do imóvel:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE PERMUTA DE FRAÇÃO IDEAL. VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. ENTREGA DAS CHAVES COMO MARCO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE DIVERSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Somente é considerado atraso injustificado a entrega do imóvel após o término do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo desnecessária qualquer manifestação da construtora acerca da necessidade de utilização da referida cláusula. Precedentes deste Tribunal. 2.
Não é a simples emissão do auto de conclusão de obra - ou habite-se pela municipalidade - que se deve considerar o empreendimento imobiliário como efetivamente entregue, mas sim a efetiva entrega das chaves ao consumidor
, após a devida vistoria do consumidor adquirente. 3. Não houve o transcurso do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias entre a data prevista na promessa de permuta de fração ideal e o dia de entrega das chaves, tampouco entre a assembleia geral extraordinária do dia 16 de outubro de 2014 e a data da entrega das chaves. 4. A entrega de imóvel dentro do prazo de tolerância não acarreta violação a direitos da personalidade, cuidando de mero aborrecimento. 5. Mesmo que encampada a tese da sentença de que a tolerância deveria ser de 106 (cento e seis) dias por conta das justificativas da construtora, contados desde a data da cláusula décima segunda da promessa de permuta de fração ideal, o atraso na obra seria de apenas 12 (doze) dias, circunstância que não demonstra a existência de danos morais. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida incólume por fundamentação parcialmente diversa. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; AC 0014909-20.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 15/03/2022; DJES 08/04/2022)

No ensejo, destaco que é assente no C. Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte a compreensão de que é válida a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância por mais 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel. Cito como representativos desse entendimento os trechos de julgados abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 6.
É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior
. 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais. (STJ; AgInt-AREsp 1.957.756; Proc. 2021/0246485-0; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05/04/2022)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. AFASTADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DEMORA NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE-COMPRADOR. REDUÇÃO PERÍODO DA MORA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Não há como olvidar que
este eg. TJ/ES tem manifestado que é plenamente válida a estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a entrega do imóvel, devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização
. (...). (TJES; AC 0033203-53.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/06/2022; DJES 21/06/2022)

Sendo assim, e considerando que a entrega das chaves, prevista para 30/07/2015, veio a ocorrer em 27/08/2015, portanto dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) contratualmente estabelecido, não se verifica a alegada mora ou descumprimento por parte da apelada.

Por inexistir atraso na entrega das chaves, não há como acolher o pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e o pedido de lucros cessantes com base nesse fundamento.

O apelante aduz, ainda, que “
o atraso na entrega jurídica do bem imóvel impediu que o Apelante se utilizasse do bem imóvel como investimento, sobretudo em razão de o lapso temporal da mora na escrituração do bem imóvel - ponto incontroverso – ter finalizado em momento no qual o mercado imobiliário sofria com grande crise econômica
”.

Prossegue afirmando, ainda, que “
houve impedimento de oferta do bem ao mercado imobiliário, seja para venda ou para locação, impedimenta de dar o bem em garantia bancária para realização de operações e, por fim, de listar o bem imóvel em fundo imobiliário, tudo por uma única razão: não era proprietário do bem imóvel perante terceiros, haja vista ausência de título de propriedade
”.

Ocorre que, além de inexistir atraso, ao compulsar os autos, não se vislumbra nenhuma prova ou demonstração efetiva de que houve algum impedimento real à alienação ou realização de qualquer outro negócio jurídico envolvendo o imóvel, ou, ainda, de que houve alguma lesão extrapatrimonial decorrente da entrega das chaves na data de 27/08/2015, o que não poderia ser presumido, sobretudo em razão da licitude na conduta da construtora, como já exposto.

E ainda que houvesse atraso na entrega do imóvel, nem por isso o dano moral restaria configurado de forma automática. Veja-se que o C. STJ já definiu ser necessária a comprovação da ocorrência de fatos que efetivamente tenham provocado abalos concretos para que reste caracterizado o dever de indenizar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. IPTU. COBRANÇA. ÁGUA. ESGOTO. ENERGIA ELÉTRICA. DESPESAS DE LIGAÇÃO. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 2. O Recurso Especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato firmado pelas partes, entendeu não estar caracterizada a abusividade na cobrança de IPTU e de despesas com ligações definitivas de água, energia e esgoto antes da entrega das chaves da unidade imobiliária. Decidir de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em Recurso Especial. 4.
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes
. (...) (STJ; AgInt-REsp 1.840.835; Proc. 2019/0292256-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 30/03/2020; DJE 01/04/2020).

________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PROMITENTE-VENDEDORA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou tese contrária ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem e assinalou que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (Tema 971/STJ). 2. De outro lado, a Segunda Seção, igualmente em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema/STJ n. 970). 3.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial
. 4. Na hipótese, contudo, o atraso de mais de 2 (dois) anos,
após o prazo pactuado pelas partes, considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
, supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida indenização por danos morais. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.079.545; Proc. 2022/0058331-4; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/04/2023).

Do mesmo modo, seja por inexistir atraso na entrega do imóvel, seja por inexistir a comprovação de qualquer dano material advindo de alguma conduta da construtora, não são devidos lucros cessantes ao apelante. A propósito, cito recente julgado deste Eg. Tribunal a respeito da impossibilidade de se presumir a ocorrência de prejuízo nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE REEXAME. OMISSÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSL. NECESSIDADE DA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: Obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2.
O julgado embargado entendeu, de forma clara, coerente e expressa, que não há nos autos prova do prejuízo sofrido pelos apelantes, ora embargantes, em decorrência do constatado atraso na entrega do imóvel, mantendo, por conseguinte, a sentença que rejeitou o pedido de indenização por lucros cessantes, que, igualmente, entendeu não comprovado o efetivo prejuízo, assinalando não se admitir dano hipotético ou presumido
. 3. Os embargos não se prestam a reexaminar matéria já decidida, sendo que, no caso, fora exigida a comprovação efetiva do lucro cessante alegado, daquilo que os embargantes deixaram de lucrar caso o imóvel tivesse sido entregue no prazo contratual, não se admitindo, portanto, a presunção de lucro cessante em razão do constatado atraso. 4. Em relação à tese de redimensionamento dos honorários sucumbenciais, identifica-se omissão do julgado. 5. Os ônus de sucumbência devem ser redimensionados, observada a proporção de sucumbência considerando os novos parâmetros do acórdão embargado, devendo, diante disso, os requerentes arcarem com 3/9 dos ônus sucumbenciais, e as requeridas/embargadas 6/9. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0006147-45.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023).

Ademais, a celebração de contrato de locação tem natureza pessoal e não real, isto é, não se exige que o locador seja proprietário do imóvel, de modo que a Lei nº 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, não elenca como requisito a propriedade sobre o bem.

Tanto o é, que a ação de despejo calcada na referida Lei de Locações não necessariamente deve ser proposta pelo proprietário, uma vez que
o locador pode ou não se identificar com essa figura
. Assim já definiu o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO PROCESSUAL. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. FORMAS DE LIQUIDAÇÃO. FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. REGRA GERAL. 1. Recurso Especial originário de ação rescisória proposta com fundamento no artigo 485, incisos III, IV, V e IX, do código de processo civil/1973, que busca desconstituir acórdão do tribunal de justiça do estado de são Paulo, que manteve sentença de procedência, nos autos de ação de indenização por perdas e danos ocasionados a imóvel locado e suas benfeitorias durante a ocupação do bem em decorrência de contrato de locação. 2.
Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo de eventual ação de despejo ou indenizatória por perdas e danos ocasionados ao imóvel locado identifica-se com a figura do locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário
. (...) (STJ; REsp 1.590.902; Proc. 2011/0259840-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 12/05/2016).

Ou seja, tendo o autor sido imitido na posse do imóvel em 27/08/2015, não há como se presumir a existência de óbices à locação do bem.

Também em razão da ausência de comprovação de efetivo prejuízo, não ha como acolher a tese de que houve dano decorrente de atraso na outorga da escritura pública.

E corrobora essa conclusão o fato de que a baixa da hipoteca registrada na matrícula do imóvel foi efetivada em 22/07/2016 (fl. 233), 32 (trinta e dois) dias após o recebimento notificação extrajudicial enviada pelo apelante (em 20/06/2016, fls. 38/42), sendo que inexiste no caderno processual algum comprovante de comunicação, à construtora, da quitação do preço, com o pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), em data anterior.

Assim, por inexistir atraso na entrega das chaves, bem como em razão da ausência de comprovação de dano material e moral indenizável, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR